Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESSARCIMENTO. NÃO DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que dela decorram. Nesse contexto, a cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética.
2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. A ausência de documentos que comprovem a real necessidade da realização da cirurgia reparadora, impossibilita o acolhimento do pleito indenizatório, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas nem em recursa indevida por parte da seguradora.
4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.
5. Apelo não provido.